Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600207-86.2026.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DRA. ADRIANA DE LOURDES SIMETTE
Órgão julgador: DRA. ADRIANA DE LOURDES SIMETTE
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-20

Inteiro teor:
20/05/2026
Número: 0600207-86.2026.6.16.0000

Classe: RECURSO no(a) Rp
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Juiz(a) Auxiliar 2
Última distribuição : 05/05/2026
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral -
Internet, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Divulgação de Notícia Sabidamente Falsa
Objeto do processo: Representação nº 0600207-86.2026.6.16.0000 ajuizada pela Comissão Provisória
Estadual do Paraná do Partido Liberal em face de Editora Karina LTDA, com fulcro nos arts. 36 e 96
da Lei nº 9.504/1997 c/c art. 17 e seguintes da Resolução-TSE nº 23.608/2019, alegando, em síntese,
que, em 7 de abril de 2026, o ora requerente tomou conhecimento da existência de reportagem
jornalística de conteúdo inverídico em edição impressa e sítio eletrônico, na qual o requerido
estaria realizando propaganda eleitoral negativa extemporânea. Conteúdo da notícia: "Paraná
Pesquisas: Moro despenca nas pesquisas e perde mais de 20 pontos em dois meses". (Requer: 1.1.
Liminarmente e inaudita altera pars seja ordenado que a Representada faça cessar a veiculação e
compartilhamento da publicação denunciada nesta peça, presente no
link:<https://impactopr.com.br/parana-pesquisas-moro-despenca-nas-pesquisas-e-perde-mais-de-
20-pontos-em-dois-meses/>; 1.2 Liminarmente e inaudita altera pars seja a Representada proibida
de reexibir, compartilhar ou de qualquer forma trazer à público a publicação aqui denunciada, ainda
que por qualquer meio de comunicação diverso ou por utilização de expressões diferentes, pelo
menos até o julgamento do mérito desta Representação, sob pena de multa diária; 2. A condenação
da representada ao pagamento da multa prevista no art. 36, §3º, da Lei nº 9.504/1997 c/c o art. 2º,
§4º da Resolução-TSE nº 23.610/2019; 3. A condenação da representada a reparar o dano com a
publicação da decisão judicial positiva a respeito dos fatos aqui discutidos, nos mesmos moldes e
duração do conteúdo considerado irregular e nos mesmos canais utilizados, sob pena de multa
cominatória pelo descumprimento.).
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? SIM

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
PARTIDO LIBERAL - PARANA - PR - ESTADUAL
(RECORRENTE)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
EDITORA KARINA LTDA - ME (REQUERIDA)
RENATO SERGIO PAREDES BARROSO (ADVOGADO)
OGIER ALBERGE BUCHI (ADVOGADO)
Outros participantes
PROCURADOR REGIONAL ELEITORAL (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo

44898652
20/05/2026
16:28
Acórdão
Acórdão

Num. 44898652 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DRA. ADRIANA DE LOURDES SIMETTE - 20/05/2026 16:28:20
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26052016281609600000043834187
Número do documento: 26052016281609600000043834187
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 20/05/2026 17:11:43
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 69.211

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO 0600207-86.2026.6.16.0000 – Curitiba –
PARANÁ
Relatora: DRA. ADRIANA DE LOURDES SIMETTE
RECORRENTE: PARTIDO LIBERAL - PARANA - PR - ESTADUAL
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA - OAB/PR30474-A
REQUERIDA: EDITORA KARINA LTDA - ME
ADVOGADO: RENATO SERGIO PAREDES BARROSO - OAB/PR33857
ADVOGADO: OGIER ALBERGE BUCHI - OAB/PR7492
FISCAL DA LEI: PROCURADOR REGIONAL ELEITORAL
PROCURADORIA: PROCURADORIA REGIONAL ELEITORAL

Ementa: DIREITO ELEITORAL. RECURSO
ELEITORAL. PROPAGANDA ELEITORAL
ANTECIPADA
NEGATIVA.
NOTÍCIA
ENVIESADA.
ELEIÇÕES
2026.
IMPROCEDÊNCIA. AUSÊNCIA DE PEDIDO
EXPLÍCITO DE NÃO VOTO. ANÁLISE
JORNALÍSTICA.
LIBERDADE
DE
IMPRENSA.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso Eleitoral interposto pelo Partido
Liberal - PL, diretório estadual do Paraná, contra
sentença que julgou improcedente representação
ajuizada em face de Editora Karina Ltda.
2.
A
representação
alegava
prática
de
propaganda eleitoral antecipada negativa e
divulgação de notícia sabidamente falsa, em
razão de reportagem que afirmava que o pré-
candidato Sérgio Moro teria perdido 20 pontos
em pesquisa ao governo do Paraná.
3. O recorrente sustenta, em síntese, que a
sentença
reconheceu
indevidamente
a

Num. 44898652 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DRA. ADRIANA DE LOURDES SIMETTE - 20/05/2026 16:28:20
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26052016281609600000043834187
Número do documento: 26052016281609600000043834187
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 20/05/2026 17:11:43
comparação entre grandezas heterogêneas, que a
matéria era sabidamente inverídica ao comparar
pesquisa de segundo turno com pesquisa de
primeiro turno, criando narrativa artificial de
perda de 20 pontos.
4. Alega, ainda, que a publicação teve amplo
alcance, buscou criar percepção de candidato
fraco, que a ausência de pedido explícito de não
voto
não
impede
o
reconhecimento
de
propaganda antecipada negativa, que a posterior
publicação "Moro rebate números" não reparou
o dano, e que seria cabível tutela reparatória
específica.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. A questão em discussão consiste em definir se
a reportagem publicada pela recorrida, ao
afirmar que Sérgio Moro teria perdido 20 pontos
em nova pesquisa ao governo do Paraná,
configura
propaganda
eleitoral
antecipada
negativa, divulgação de fato sabidamente
inverídico e, por consequência, se há fundamento para aplicação de multa,
remoção/proibição de nova veiculação e tutela
reparatória específica.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A reportagem comparou dados de pesquisas
eleitorais de cenários distintos (61,5% em
janeiro/2026 em segundo turno e 40,1% em
março/2026 em primeiro turno), o que configura
comparação entre grandezas heterogêneas e uma
análise jornalística rasa, de pouca técnica e
capaz de conduzir a conclusões indevidas.
7. Contudo, a impropriedade metodológica da
reportagem não basta para caracterizar "fato
sabidamente inverídico", pois os percentuais
mencionados não foram inventados e as
pesquisas eram idôneas e registradas. O vício
reside na conclusão extraída da comparação, não
na criação de dados inexistentes.
8. A eventual imprecisão temporal na referência
à divulgação da pesquisa não converte toda a
matéria em fato sabidamente inverídico, pois o
núcleo da controvérsia permanece na comparação de percentuais efetivamente

Num. 44898652 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DRA. ADRIANA DE LOURDES SIMETTE - 20/05/2026 16:28:20
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26052016281609600000043834187
Número do documento: 26052016281609600000043834187
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 20/05/2026 17:11:43
constantes de pesquisas registradas.
9. Não se configura propaganda eleitoral
antecipada negativa, pois a matéria, embora
enviesada e buscando construir uma narrativa de
perda de força eleitoral, não contém pedido
explícito de não voto, expressão equivalente,
ofensa pessoal autônoma ou ataque à honra
desconectado do debate político-eleitoral.
10. A análise jornalística sobre desempenho em
pesquisa e cenário político, mesmo que
influencie a percepção do eleitorado, insere-se
no debate público e não é suficiente para
caracterizar ilícito eleitoral, especialmente por se
estar em período pré-eleitoral sem a definição de
candidaturas.
11. A posterior publicação de matéria com a
versão
do
pré-candidato
("Moro
rebate
números") não altera a conclusão principal, que
se baseia na ausência de propaganda antecipada
negativa e de fato sabidamente inverídico.
12. A pretensão de tutela reparatória específica é
afastada, pois depende do reconhecimento da
ilicitude do conteúdo, o que não ocorreu, e por
ser medida excepcional no âmbito eleitoral, não
demonstrada a persistência de dano informativo
ou necessidade de recompor o equilíbrio do
pleito.
IV. DISPOSITIVO E TESE
13. Recurso desprovido.
14. Tese de julgamento: 1. A comparação de
dados de pesquisas eleitorais de cenários
distintos (primeiro e segundo turno) por veículo
de imprensa, ainda que metodologicamente
imprecisa, rasa ou tendenciosa, não configura
"fato sabidamente inverídico" para fins de
propaganda eleitoral antecipada negativa, desde
que
os
dados
utilizados
sejam
reais
e
provenientes de pesquisas registradas. 2. A
configuração de propaganda eleitoral antecipada
negativa exige pedido explícito de não voto,
expressão equivalente, ou conteúdo abusivo que
macule gravemente a honra ou imagem do pré-
candidato, não bastando a mera crítica política
ou
análise
jornalística
desfavorável
sobre

Num. 44898652 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DRA. ADRIANA DE LOURDES SIMETTE - 20/05/2026 16:28:20
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26052016281609600000043834187
Número do documento: 26052016281609600000043834187
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 20/05/2026 17:11:43
desempenho eleitoral. 3. A Justiça Eleitoral não
atua como instância revisora da qualidade
técnica da análise jornalística, intervindo apenas
em casos de excesso juridicamente relevante,
como a divulgação de fatos sabidamente
inverídicos ou ofensas graves.
Dispositivos
relevantes
citados:
LEI
Nº
9.504/1997, art. 36, § 3º; LEI Nº 9.504/1997, art.
36-A; RESOLUÇÃO TSE Nº 23.610/2019, art.
38.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto da Relatora.
Curitiba, 20/05/2026
RELATOR(A) DRA. ADRIANA DE LOURDES SIMETTE

RELATÓRIO
Trata-se de recurso interposto pelo Partido Liberal - PL, diretório estadual do Paraná, contra a
sentença proferida por este Juízo Auxiliar que julgou improcedente a representação ajuizada em
face de Editora Karina Ltda, afastando a alegada prática de propaganda eleitoral antecipada negativa
e de divulgação de notícia sabidamente falsa.
Em suas razões recursais (id. 44886135), o recorrente sustenta, em síntese, que: a) de maneira inexplicável a
sentença reconheceu a existência de comparação entre grandezas heterogêneas; b) a matéria seria
sabidamente inverídica, pois comparou pesquisa de segundo turno com pesquisa de primeiro turno, criando
artificialmente a narrativa de perda de 20 pontos; c) a publicação teria sido distribuída em meio físico e
digital, com amplo alcance, sendo apta a influenciar o eleitorado; d) a matéria teria buscado criar no
eleitorado a percepção de que Sérgio Moro seria candidato fraco, sem base eleitoral consolidada e
prejudicado por sua filiação partidária; e) a ausência de pedido explícito de não voto não impediria o
reconhecimento de propaganda antecipada negativa, pois a jurisprudência também sanciona expressões
equivalentes ou desqualificadoras da honra e imagem de pré-candidato; f) a posterior publicação da matéria
"Moro rebate números" não teria reparado o dano, pois não reconheceu o equívoco e não contou com
participação real do recorrente ou do pré-candidato; g) seria cabível tutela reparatória específica com
fundamento no art. 497 do Código de Processo Civil.
Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso para reformar a sentença e julgar
integralmente procedente a representação.
A recorrida, embora intimada, não apresentou contrarrazões, conforme certidão de id. 44891217.

Num. 44898652 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DRA. ADRIANA DE LOURDES SIMETTE - 20/05/2026 16:28:20
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26052016281609600000043834187
Número do documento: 26052016281609600000043834187
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 20/05/2026 17:11:43
É o relatório.

VOTO
I – Admissibilidade
O recurso é tempestivo, eis que a sentença foi publicada no DJE do dia 29/04/2026 (id. 44886113) e o
recurso foi interposto em 29/04/2026 (id. 44886135).
Intimada para apresentar contrarrazões ao recurso, a recorrida manteve-se inerte (id. 44891217).

II - Do julgamento conjunto
Observa-se que os autos nº 0600187-95.2026.6.16.0000 tratam da mesma causa de pedir remota analisada na
presente Representação, qual seja, a mesma matéria sobre os números demonstrados em pesquisas eleitorais
a respeito de eventual candidatura de Sérgio Moro. Diante disso, por força da previsão do art. 96-B da Lei
9.504/97, deve haver a reunião, para julgamento comum, dessas Representações.
Ainda, uma vez que na Representação nº 0600187-95.2026.6.16.0000 a Procuradoria Regional Eleitoral
expressamente absteve-se de apresentar manifestação por escrito e reservou-se à faculdade de intervir
oralmente durante a sessão de julgamento perante o Plenário, caso entenda necessário para a melhor solução
da controvérsia (id. 44888035 dos autos nº 0600187-95.2026.6.16.0000), tem-se que os presentes autos
podem ser imediatamente remetidos para inclusão em pauta de julgamento, eis que serão julgados em
conjunto.
Presentes os demais pressupostos intrínsecos e extrínsecos, conheço do recurso e passo, de plano, à
sua análise.

III – Mérito
A controvérsia consiste em definir se as postagens publicadas pela recorrida, ao afirmar que Sérgio Moro
teria perdido 20 pontos em nova pesquisa ao governo do Paraná, configura propaganda eleitoral antecipada
negativa, divulgação de fato sabidamente inverídico e, por consequência, se há fundamento para aplicação
de multa, remoção/proibição de nova veiculação e tutela reparatória específica.
Nos termos do art. 36 da Lei nº 9.504/1997, a propaganda eleitoral somente é permitida após o dia 15 de
agosto do ano da eleição, sujeitando o responsável pela divulgação de propaganda irregular à sanção
prevista no § 3º do mesmo dispositivo.
Por outro lado, o art. 36-A da Lei das Eleições estabelece hipóteses que não configuram propaganda
eleitoral antecipada, desde que ausente pedido explícito de voto, incluindo a divulgação de posicionamento
pessoal sobre questões políticas, inclusive nas redes sociais.
No âmbito da propaganda eleitoral antecipada negativa, a jurisprudência do Tribunal Superior
Eleitoral tem exigido, para a configuração do ilícito, a presença de pedido explícito de não voto,

Num. 44898652 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DRA. ADRIANA DE LOURDES SIMETTE - 20/05/2026 16:28:20
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26052016281609600000043834187
Número do documento: 26052016281609600000043834187
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 20/05/2026 17:11:43
expressão equivalente, ato abusivo que desqualifique gravemente a honra ou imagem de pré-
candidato, ou divulgação de fato sabidamente inverídico.
Também deve ser observado o art. 38 da Resolução TSE nº 23.610/2019, segundo o qual: “A
atuação da Justiça Eleitoral em relação a conteúdos divulgados na internet deve ser realizada com
a menor interferência possível no debate democrático”.
Essa diretriz assume especial relevância quando o conteúdo impugnado provém de veículo de
imprensa e versa sobre pesquisas, movimentação eleitoral e desempenho de figuras públicas, pois a
repressão estatal, nesses casos, deve ser excepcional e justificada por violação clara às regras
eleitorais.
Não cabe à Justiça Eleitoral atuar como instância revisora da qualidade técnica de toda análise
jornalística, ainda que a publicação seja imprecisa, enviesada ou metodologicamente frágil. A
intervenção judicial pressupõe excesso juridicamente relevante, e não apenas análise discutível ou
conclusão jornalística desfavorável.
Pois bem.
O ponto central do recurso está na alegação de que a recorrida criou uma notícia falsa ao comparar
dados de pesquisas realizadas em cenários diversos.
Conforme reconhecido na sentença, a reportagem comparou o índice de 61,5%, obtido por Sérgio Moro em
janeiro de 2026 em cenário de eventual segundo turno contra Guto Silva, com o índice de 40,1%, obtido em
março de 2026 em cenário estimulado de primeiro turno com seis candidatos, ou seja, comparou dados que
de fato não podem ser comparados para fins de análise numérica do desempenho do pré-candidato.
A sentença foi expressa ao reconhecer que se trata de comparação entre grandezas heterogêneas,
bem como que a análise feita pelo jornal foi rasa, de pouca técnica e capaz de conduzir a conclusões
indevidas.
Assim constou:
"Trata-se de comparação entre grandezas heterogêneas.
A jurisprudência não considera sabidamente inverídica a crítica que, baseada em fatos reais,
apresenta uma conclusão desfavorável ou interpretação enviesada. A divergência na comparação
de cenários de primeiro e segundo turno configura um viés interpretativo questionável, raso, de
pouca técnica e que pode levar a conclusões indevidas, mas por si só não exige a atuação do
estado-juiz para que cesse a agressão, especialmente quando assegurado o espaço a quem se
sentiu ofendido com o conteúdo publicado, o que na prática aconteceu. ".
Nesse ponto, portanto, não há divergência substancial quanto à impropriedade metodológica da
reportagem.
A questão é saber se essa impropriedade basta para caracterizar fato sabidamente inverídico.
Entendo que não.
O fato sabidamente inverídico, para fins de intervenção da Justiça Eleitoral, é aquele cuja falsidade
se apresenta de plano, de maneira objetiva, sem necessidade de investigação, interpretação técnica

Num. 44898652 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DRA. ADRIANA DE LOURDES SIMETTE - 20/05/2026 16:28:20
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26052016281609600000043834187
Número do documento: 26052016281609600000043834187
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 20/05/2026 17:11:43
ou reconstrução contextual. É a falsidade evidente, absoluta, perceptível imediatamente.
No caso, os percentuais mencionados na reportagem - 61,5% e 40,1% - não foram inventados. A própria
sentença consignou que as pesquisas eram idôneas e estavam registradas perante a Justiça Eleitoral. O vício
da publicação está na conclusão extraída a partir da comparação entre cenários distintos, não na criação de
dados inexistentes.
A distinção é relevante. A publicação não fabricou números, não atribuiu ao instituto de pesquisa percentual
inexistente e não noticiou pesquisa fictícia. O que houve foi uma leitura jornalística imprecisa, até mesmo
leviana e tendenciosa, pela qual se comparou dado de segundo turno com dado de primeiro turno, chegando-
se à manchete evidentemente errada de perda de 20 pontos, o que somente era esclarecido com a leitura da
matéria.
Nesse particular, muito precisa a ponderação trazida pelo Ministério Público Eleitoral em seu
parecer nestes autos quando observou que neste caso dos autos a matéria que foi levado ao
conhecimento dos leitores vinha acompanhada dos próprios gráficos da pesquisa, gráficos estes
corretos e que com a leitura de toda a matéria já se era capaz de afastar a conclusão da manchete
que evidentemente estava enviesada.
Ainda, como já assentado na sentença, a Justiça Eleitoral não deve funcionar como censora da
qualidade da análise estatística dos jornais, sob pena de restringir indevidamente o jornalismo
político.
O recorrente sustenta que a ausência de pedido explícito de não voto não impediria a configuração
da propaganda antecipada negativa, pois também seriam sancionáveis expressões equivalentes ou
desqualificadoras da honra e imagem do pré-candidato.
A premissa jurídica está correta: a propaganda antecipada negativa pode se configurar não apenas
por pedido literal de não voto, mas também por expressões equivalentes, quando capazes de induzir
diretamente o eleitor à rejeição do pré-candidato, ou por conteúdo abusivo que macule gravemente
sua honra ou imagem.
Todavia, essa não é a hipótese dos autos.
A reportagem impugnada afirma, em síntese, que Sérgio Moro teria perdido 20 pontos, que teria
“despencado” nas pesquisas, que o cenário estaria incompleto e que haveria movimentações políticas
relacionadas à sua filiação e à base eleitoral.
Trata-se de linguagem jornalística que fez um recorte enviesado, mas dirigida ao desempenho
eleitoral, à leitura de pesquisas e ao cenário político daquele momento. Não há conclamação para
que o eleitor não vote no pré-candidato, nem expressão equivalente como “não vote”, “rejeite”,
“derrote”, “não merece voto” ou outra fórmula com aptidão direta para funcionar como pedido de
não voto.
Também não se verifica imputação de fato criminoso, ofensa pessoal autônoma ou ataque à honra
desconectado do debate político-eleitoral.
A matéria, de fato, procura construir uma narrativa de perda de força eleitoral. Essa narrativa pode
ser contestada, criticada e respondida no próprio ambiente público, mas não alcança, no caso
concreto, o patamar de propaganda negativa antecipada sancionável. Até porque ainda na fase de

Num. 44898652 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DRA. ADRIANA DE LOURDES SIMETTE - 20/05/2026 16:28:20
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26052016281609600000043834187
Número do documento: 26052016281609600000043834187
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 20/05/2026 17:11:43
pré-candidaturas, onde pesquisas se sucedem e onde sequer se sabe exatamente quem serão os
candidatos.
O recorrente afirma que a publicação buscou criar no eleitorado a percepção de que Sérgio Moro
seria candidato fraco, sem base eleitoral consolidada e prejudicado por sua filiação partidária.
Todavia, tal alegação não é suficiente para reformar a sentença.
Toda análise jornalística sobre desempenho em pesquisa, crescimento, queda, perda de força
política, alianças, filiações ou movimentação de lideranças pode, em alguma medida, influenciar a
percepção do eleitorado. Isso, contudo, não é bastante para caracterizar propaganda eleitoral
antecipada negativa.
Para que haja ilícito eleitoral, é necessário que a publicação ultrapasse os limites da crítica política,
com pedido explícito ou equivalente de rejeição, ofensa grave à honra ou divulgação de fato
sabidamente inverídico.
No caso, embora a manchete seja contundente e a comparação estatística seja metodologicamente
inadequada e enviesada, a publicação permanece vinculada ao debate sobre pesquisas eleitorais e
cenário político. A percepção de “perda de força” de um pré-candidato é matéria inserida no debate
público e pode ser contraditada por nota, entrevista, nova reportagem, esclarecimento ou crítica
pública.
Como destacado na sentença, Sérgio Moro é figura de projeção nacional e, nessa condição, está
sujeito a grau mais intenso de escrutínio, crítica e vigilância pública.
O recorrente também enfatiza que a matéria teria sido veiculada em meio digital, com potencial
alcance amplo.
O argumento não conduz, por si só, ao provimento do recurso.
O alcance da publicação pode ser relevante para dimensionar eventual dano ou potencial
desequilíbrio, mas pressupõe a existência de conteúdo juridicamente ilícito. Ausente propaganda
antecipada negativa, pedido de não voto, expressão equivalente, ofensa grave ou fato sabidamente
inverídico, o meio de divulgação não transforma em ilícita a crítica jornalística identificada.
A publicação em jornal impresso ou sítio eletrônico pode ampliar a repercussão da matéria, mas não
dispensa a demonstração dos requisitos legais do ilícito eleitoral.
No caso concreto, a sentença também considerou relevante o fato de o próprio jornal ter publicado,
no dia seguinte, matéria intitulada “Moro rebate números”, na qual o pré-candidato pôde apresentar
sua leitura sobre as oscilações da pesquisa.
Nesse quesito, o recorrente sustenta que essa publicação não teria reparado o dano, pois não
reconheceu o erro e não contou com participação real da parte recorrente ou do pré-candidato.
Ainda assim, a insurgência não merece acolhimento.
A razão principal para afastar a pretensão autoral é a ausência de propaganda antecipada negativa e

Num. 44898652 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DRA. ADRIANA DE LOURDES SIMETTE - 20/05/2026 16:28:20
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26052016281609600000043834187
Número do documento: 26052016281609600000043834187
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 20/05/2026 17:11:43
de fato sabidamente inverídico e não a publicação posterior de matéria com a versão do pré-
candidato. Dessa forma, tal argumento em nada altera a decisão proferida.
Por fim, o recorrente insiste na necessidade de tutela reparatória específica, com fundamento no art. 497 do
Código de Processo Civil, a fim de que a recorrida publique decisão judicial ou esclarecimento nos mesmos
moldes e canais utilizados para a matéria impugnada.
O pedido não procede.
A tutela reparatória postulada depende, antes, do reconhecimento da ilicitude do conteúdo. Como a
representação foi julgada improcedente, não há fundamento para impor obrigação de fazer à
recorrida.
Ainda que assim não fosse, a medida requerida possui natureza excepcional no âmbito eleitoral,
especialmente quando se aproxima, na prática, de providência reparatória informacional ou de
resposta pública. No caso, não se demonstrou persistência de dano informativo ou necessidade de
medida adicional para recompor o equilíbrio do pleito.
A sentença também observou que, na seara da propaganda eleitoral antecipada, as sanções típicas
são a cessação da conduta e a multa, quando configurado o ilícito, o que não ocorreu.
Dessa forma, rejeitada a tese de propaganda antecipada negativa e de fato sabidamente inverídico,
fica igualmente afastada a pretensão de tutela reparatória específica.

CONCLUSÃO
Sintetizando as considerações expendidas, CONHEÇO do recurso e, no mérito, NEGO-LHE
PROVIMENTO, mantendo integralmente a sentença que julgou improcedente a representação
eleitoral.

ADRIANA DE LOURDES SIMETTE
RELATORA

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO (60001) Nº 0600207-86.2026.6.16.0000 - Curitiba -
PARANÁ - RELATOR(A): DRA. ADRIANA DE LOURDES SIMETTE - RECORRENTE: PARTIDO
LIBERAL - PARANA - PR - ESTADUAL - Representante do(a) RECORRENTE: LEANDRO SOUZA
ROSA - PR30474-A - REQUERIDA: EDITORA KARINA LTDA - ME - Representantes do(a)

Num. 44898652 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DRA. ADRIANA DE LOURDES SIMETTE - 20/05/2026 16:28:20
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26052016281609600000043834187
Número do documento: 26052016281609600000043834187
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 20/05/2026 17:11:43
REQUERIDA: RENATO SERGIO PAREDES BARROSO - PR33857, OGIER ALBERGE BUCHI -
PR7492
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto da relatora
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Luciano Carrasco Falavinha Souza. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargadora federal Clauda Cristina Cristofani, desembargador
Fernando Prazeres, os juízes Vanessa Jamus Marchi, Everton Jonir Fagundes Menengola a juíza substituta
Tatiane de Cássia Viese e a juíza auxiliar Adriana de Lourdes Simette. Presente o procurador regional
eleitoral Marcelo Godoy.
SESSÃO DE
20.05.2026